Tribunal: TJDFT
Processo: 0700399-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIORES AO PEDIDO. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de mensalidades de plano de saúde coletivo empresarial vencidas após pedido de cancelamento contratual formulado pelo agravado em 20/10/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de revogação da decisão que deferiu tutela de urgência destinada a afastar a cobrança de mensalidades posteriores ao pedido de cancelamento do contrato de plano de saúde coletivo empresarial.
3. Legalidade da exigência de aviso prévio mínimo de 60 dias para cancelamento contratual e cabimento de multa cominatória fixada para cumprimento da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil – CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consubstanciados no fumus boni iuris e no periculum in mora.
5. A Resolução Normativa 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que previa a necessidade de notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias para cancelamento imotivado de plano de saúde coletivo, teve o art. 17, parágrafo único, anulado pela Resolução Normativa 455/2020, em cumprimento a decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, em Ação Civil Pública que reconheceu a abusividade do dispositivo por violação à liberdade de escolha do consumidor e aos incisos II e IV do art. 6o do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
6. A probabilidade do direito do agravado em ter suspensa a cobrança das mensalidades vencidas após o pedido de cancelamento, bem como o perigo de dano decorrente da manutenção da cobrança, com risco de incidência de juros e eventual inscrição em órgãos de proteção ao crédito estão demonstrados.
7. Inexistente prejuízo de irreversibilidade da medida para a agravante, já que se trata de medida de cunho financeiro e que pode ser exigida da agravada caso afastado seu direito. A tutela de urgência deve ser mantida.
8. A agravante afirma ter cumprido a obrigação; portanto, uma vez satisfeita a obrigação, não há se falar em incidência da multa nem em revisão do prazo concedido para cumprimento.
IV.DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, incisos II e IV; Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar 195/2009; Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar 455/2020.
Acórdão relevante: Tribunal Regional Federal da 2a Região, Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01.